Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727528-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER, TALLEL COUTO ROSA DAGHER AGRAVADO: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEA SPA LTDA., ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER contra decisão que determinou a exclusão da segunda e do terceiro agravantes do polo ativo da demanda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a tutela de urgência requerida. Em suma, o propósito recursal consiste em determinar a manutenção da segunda e do terceiro agravantes no do polo ativo da demanda e reconhecer a ilegalidade das travas bancárias impostas pela agravada STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. aos recebíveis oriundos das vendas de cartões de crédito e débito da primeira agravante. Ocorre que, posteriormente, os agravantes apresentaram petição, na qual alegam que, no dia 08/09/2021, efetuaram o pagamento integral da dívida, mas que a agravada ainda não retirou a trava bancária. Com base nesses novos fatos, reiteraram o pedido liminar concernente à retirada da trava bancária e requereram a devolução dos valores mantidos pela agravada, sob pena de multa diária (ID 28897013). Determinada a intimação da agravada para se manifestar sobre os documentos novos, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (ID 28919521), ela permaneceu inerte (ID 29621933). É o relato do essencial. DECIDO. No presente caso, o fato novo alegado pelos agravantes – pagamento integral da dívida – afeta diretamente o julgamento do presente agravo, o qual poderá, inclusive, perder o objeto. Diante da inércia da agravada e do decurso de prazo relevante entre a apresentação dos fatos novos e a presente data – quase um mês – sem qualquer pronunciamento dos agravantes, os quais demonstravam urgência em seus requerimentos, é possível presumir que a pretensão recursal já tenha sido alcançada. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator